Tribunal: TJMT
Processo: 0005109-49.2017.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005109-49.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Apreensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIOMARA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 007.070.681-69 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE MERCADORIA APREENDIDA – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 – A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos.

2 – Os documentos juntados aos autos evidenciam que as mercadorias apreendidas foram furtadas, enquanto estavam sob a guarda da SEFAZ/MT.

3 – Demonstrado o nexo de causalidade entre as avarias ocorridas no veículo (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente estatal ser responsabilizado pelos danos materiais e morais.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência da Obrigação Tributária c/c Indenização c/c Danos Materiais e Morais identificados pela numeração única: 0005109-49.2017.8.11.0088, movida
SIOMARA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS
, no qual o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o pagamento de danos materiais decorrentes do furto dos objetos no valor de R$ 44.662,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais), devidamente corrigidos nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 a partir do evento danoso, aguardando a definição da incidência de correção monetária conforme o julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, foi fixada a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que os juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir da data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme o julgamento proferido no Recurso Especial no 1.132.866/SP (2a Seção - Dissídios Privados).

Além disso, o requerido foi condenado a pagar os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, e o feito foi extinto com resolução de mérito (Id: 121445998 - páginas 103 a 107).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 121445998 – páginas 110 a 118), quanto à inobservância da sucumbência recíproca e inexistência de dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, determinando a distribuição da sucumbência e que seja reconhecida a inexistência de dano moral.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 121446001), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no feito (Id: 122733481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência da Obrigação Tributária c/c Indenização c/c Danos Materiais e Morais, movida por
SIOMARA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS
, almejando a reforma da sentença para distribuição dos honorários sucumbenciais e que seja reconhecida a inexistência de dano moral.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme consta nos autos, a parte Requerente, agora Apelante, teve suas mercadorias (15 (Quinze) pares de brincos; 04 (Quatro) anéis; 12 (Doze) pulseiras; 17 (Dezessete) pingentes; 21 (Vinte e uma) correntes.) apreendidas em 03/02/2014 pela Unidade Fazendária - UOF sob a alegação de estarem desacompanhadas de documento fiscal.

Após efetuar o pagamento do débito tributário, a requerente solicitou a restituição de suas mercadorias. No entanto, foi informada de que as mesmas haviam sido furtadas nas dependências da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

Pois bem.

A questão refere-se à responsabilidade civil da Autarquia Pública, afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (ARE: 942518 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 27/01/2016).

Segundo o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora objetiva, a responsabilidade civil do Estado é fundada na Teoria do Risco Administrativo. De acordo com esta, o Estado pratica ato ilícito não só por omissão (quando deixa de fazer o que tinha o dever de fazer), como também por comissão (quando faz o que não devia fazer).

Sobre o dispositivo em comento, pertinente é o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual:
“o exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova da culpa no cometimento da lesão. Entretanto, essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 29.8 ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2004, p. 630).

Cumpre destacar que, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação da culpa do agente público ou do ente estatal, a vítima deve comprovar que o dano foi provocado pela falha na prestação do serviço, ou seja, a relação de causa e efeito.

Para ocorrer o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação aparece o nexo de causalidade, elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade.

O nexo causal constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade civil. É o vínculo entre a conduta e o resultado. Constitui o segundo pressuposto da responsabilidade civil, ou seja, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.

O dever de indenizar surge quando é possível estabelecer um nexo causal entre o resultado danoso e a culpa do agente. Não basta a mera verificação de ocorrência de um dano, ou que o agente tenha agido ilicitamente ou criado um risco. É necessária a existência de um nexo causal.

O ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

E certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadas de ocorrência de culpa atribuível a própria vítima (RDA 137/233 — RTJ 55/50 — RTJ 163/1107-1109, v.g.). Diante disso, desnecessário perquirir se houve culpa dos profissionais da Autarquia envolvidos com relação ao resultado danoso.

Desta feita basta que se verifique o liame causal para que a Autarquia Estadual tenha a obrigação de indenizar.
In casu
, denota-se que as joias (15 pares de brinco, 04 anéis, 12 pulseiras, 17 pingentes e 21 correntes) que foram apreendidas (Termo de Apreensão de Depósito n° 1106939-9) desapareceram. Ocorre que o dever de guarda conferido a Secretaria de Fazenda não foi observado, posto que as referidas joias apreendidas foram furtadas das dependências do seu deposito, conforme comunicado por preposto daquele órgão, conforme Boletim de Ocorrência no 2017.213715.

Por outro lado, não se evidenciou nenhuma das hipóteses excludentes da responsabilidade estatal acima descrita, como culpa da vítima e caso fortuito ou de força maior. Logo, é evidente o nexo causal.

Assim, quanto aos danos experimentados pela parte autora ora Recorrida, vê-se que as mercadorias foram apreendidas e não há nos autos notícia da sua liberação, fato não impugnado pelo Requerido. Diante desse fato, é cristalina a culpa da SEFAZ/MT, caracterizada pela omissão e negligencia do dever de cuidado, bem como a ocorrência de danos morais e materiais para com o Requerente ora Apelado.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados,
in verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6o, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APREENSÃO DE AUTOMÓVEL DECORRENTE DE MULTA DECLARADA NULA PELO PODER JUDICIÁRIO. DANOS CAUSADOS EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DO VEÍCULO EM DEPÓSITO PÚBLICO, MOTIVADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO INVALIDADO. PRESENÇA DE CONDUTA ILÍCITA, DANO INDENIZÁVEL E NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Nos termos da Súmula 473 do c. Supremo Tribunal Federal, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas, em todos os casos, a apreciação judicial. 2. Considerando que o ato administrativo declarado nulo não pode redundar na criação de qualquer direito, não se mostra pertinente a alegação de excludente de responsabilidade civil como o objetivo de exonerar o Poder Público do dever de indenizar pelos danos causados pela prática do ato reputado inválido. 3. Anulidade dos atos administrativos opera efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, pelo que o Estado tem o dever de indenizar quando for comprovado que o particular suportou danos causados em razão da sua conduta declarada inválida, desde que comprovados os pressupostos da responsabilidade civil. 4. Configura ato ilícito a conduta perpetrada pela autarquia de trânsito que, sem guardar as devidas cautelas na manutenção do veículo apreendido no interior do depósito do DETRAN, não restitui o automóvel no exato estado de conservação e funcionamento em que foi apreendido, sobretudo quando declarada em decisão judicial transitada em julgado a nulidade do auto de infração que ocasionou a apreensão. 5. Comprovados nos autos os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), a saber, o ato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, atribuída ao Poder Público, o dano, materializado na lesão a direito de terceiro, não importa se material ou moral, e o nexo causal, relativa ao vínculo que enlaça o fato administrativo ao dano, a manutenção da sentença que condena o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais é medida de rigor. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.734086, 20100112310502APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2013, Publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 92)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO FURTADO E POSTERIORMENTE APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. FALHA GENÉRICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INTEGRAL DO BEM. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência --, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II - O nexo causal entre a conduta omissiva e o resultado danoso restou devidamente comprovado pelos documentos constantes dos autos (fls. 25/41). Assim, mesmo não sendo os agentes públicos diretamente responsáveis pelo dano, restou caracterizada a responsabilidade estatal decorrente da má conservação do bem apreendido e sua consequente responsabilidade no caso de sua depreciação. III - Considerando-se que o veículo foi apreendido em 3/3/20007 e desde esta data teria o Autor/Apelante o direito de usufruir o bem, entendo que reduzir o valor dos danos materiais com fundamento no mau estado de conservação em que foi apreendido seria penalizar duplamente o proprietário por fato imputável à outrem. IV - A verba honorária entendo deverá ser fixada em valor razoável e compatível com o trabalho realizado pelo advogado, com a natureza e a complexidade da causa, bem como em relação ao tempo despendido, devendo ser respeitados os critérios das alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC, como determina o § 4o do citado artigo. V - Recursos conhecidos. Recurso do Réu/Apelante DISTRITO FEDERAL não provido. Recurso da Autora/Apelante DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA provido para (i) fixar o valor da condenação em danos materiais em R$ 10.624,00 (dez mil, seiscentos e vinte e quatro reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o evento danoso; (ii) fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil. (Acórdão n.869103, 20130111466729APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 29/05/2015. Pág.: 128)”

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – DESPROVIDOS. 1 – A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos. 2 – Os documentos juntados aos autos evidenciam as avarias ocorridas no veículo apreendido, decorrentes da má-conservação pelo ente estatal. 3 – Demonstrado o nexo de causalidade entre as avarias ocorridas no veículo (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente estatal ser responsabilizado pelos danos materiais e morais. 4 – A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do Julgador, sempre com moderação, tendo em visa a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário. O valor da indenização, a título de dano material, deve corresponder ao prejuízo experimentado. (TJ-MT - AC: 00058182720178110010 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)”

Assim sendo, entendo que agiu corretamente o Juízo de Primeiro Grau na fixação dos danos materiais e morais.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, se verifica que a parte Autora ora Apelada, sucumbiu de parte mínima dos pedidos, demonstrando a desnecessidade de distribuição do ônus sucumbencial, nos termos do Art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ainda, com fulcro no Art. 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual
de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023